Tribunal: CARF
Processo: 10380.006696/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006696/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.519 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CEARENSE DE REABILITAÇÃO ABCR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2002
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ISENÇÃO.
ATO
CANCELATÓRIO. RECURSO.
A cassação da isenção mediante a emissão de ato cancelatório, cuja
fundamentação legal teve amparo no inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212/91,
autoriza o lançamento das contribuições sociais patronais. O Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, veda a
interposição de recurso ao CRPS quando o fundamento da decisão de
cancelamento de isenção for alicerçada no fato de a entidade não possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram trazidas em sede de
impugnação, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006696/2007-99
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006696/2007-99

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD n° 35.784.868-3) lavrado contra a
empresa Contribuinte Recorrente, por deixar exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 08-12) foi aplicada a multa
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 283, inciso II, alínea j,
e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, atualizada pela Portaria MPS n° 822, de 11/05/2005, no valor de R$ 11.017,50, visto
que não foram verificadas circunstâncias agravantes da penalidade.
Esclarece o Relatório Fiscal que a empresa notificada teve a sua isenção cassada
pela Previdência Social a partir de 01/01/2001, conforme Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais e respectivo ofício de comunicação em anexo. Portanto, o período
fiscalizado divide-se em: 01/01/1998 a 31/12/2000, COM ISENÇÃO; e a partir de 01/01/2001,
SEM ISENÇÃO.
Apresentada impugnação (fls. 610-621) tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 629-655) restou mantido o crédito tributário,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2002
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
IMPEDIMENTO
DA
AUTORIDADE. NULIDADE.
O ato de efetuar Representação Fiscal para Fins Penais consubstancia o cumprimento de
uma obrigação funcional cuja omissão é tipificada como contravenção, não
configurando nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no art. 18 da n°
9.784/1999.
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR. EFEITOS DA NULIDADE.
VALIDADE DAS PROVAS.
A nulidade de qualquer ato afeta somente os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência, não maculando os atos regularmente praticados que
o antecederam, portanto, são válidas as provas obtidas de forma lícita no curso dos
procedimentos fiscal anterior.
TERMOS E ATOS. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. MOTIVAÇÃO.
Não há ordem de preferência entre as formas de ciência pessoal e por via postal, não
cabendo, por isso, exigir-se, quando a Administração opta pela via postal, declaração de
motivo pelo qual o mesmo não foi entregue pessoalmente.
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO INDIRETA.
NULIDADE.
O arbitramento consiste em recurso excepcional, que somente deve ser utilizado quando
implementadas as condições que o autorizem, cujas hipóteses, relativamente às
Contribuições Previdenciárias, estão definidas no art. 33, §§ 3°, 4° e 6°.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
RECURSO.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006696/2007-99

A cassação da isenção mediante a emissão de ato cancelatório, cuja fundamentação
legal teve amparo no inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212/91, autoriza o lançamento das
contribuições sociais patronais. O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, veda a interposição de recurso ao CRPS quando o
fundamento da decisão de cancelamento de isenção for alicerçada no fato de a entidade
não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
Lançamento Procedente.

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 665-668), no qual
protesta pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 665-668) é tempestivo. Todavia, deixo de conhecer do
recurso voluntário. Explico.

Isenção – Não Arguida na Impugnação
A Recorrente, em sua peça recursal, alega tão somente a isenção tributária,
embora tal direito não tenha sido alegado na impugnação (fls. 610-621).
De fato, analisando-se a tese defensiva deduzida em sede de recurso voluntário
com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que a Recorrente inovou suas
razões de defesa neste momento processual no que tange à isenção tributária, único objeto do
recurso voluntário.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
E, no caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria
suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Todavia, curvo-me a analisar a isenção do presente caso, visto que tal mérito foi
abordado pela DRJ.
A presente notificação abrange as contribuições patronais instituídas pelo art. 22,
incisos I, II e III, da Lei n° 8.212/91 e contribuições para outras entidades e fundos, além da
contribuição devida pelos segurados empregados, prevista no art. 20 da mesma lei.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006696/2007-99

O lançamento das contribuições patronais no fato de a entidade notificada ter a
sua isenção cassada pela Previdência Social através do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais n° 05/2002, cópia às fl. 554.
A isenção das contribuições sociais a cargo das empresas previstas nos artigos 22
e 23 da Lei n° 8.212/91, concedida às entidades beneficentes de assistência social, encontra-se
disciplinada no seu art. 55. Dentre os requisitos indispensáveis ao gozo desse benefício consta a
exigência, inserta no inciso II do citado dispositivo, de que a entidade seja portadora do Registro
e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, renovado a cada três anos.
No caso, o referido Ato Cancelatório traz como motivação a transgressão
exatamente deste dispositivo legal.
O art. 206 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, ao disciplinar os procedimentos relativamente à matéria em exame, prevê a
interposição de recurso ao CRPS, contudo, veda a interposição de recurso a essa instância
julgadora quando o fundamento da decisão de cancelamento de isenção for alicerçada no fato de
a entidade não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social:
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa
jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
III - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação da pelo Decreto n°4.032, de 2001)
(...)
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a partir
da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
(...)
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o prazo de
quinze dias, contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito suspensivo
ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação original, vigente à época da
emissão do Ato Cancelatório n° 05/2002)
§ 9° Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão que
cancelar a isenção com fundamento nos incisos I, II e III do caput.

Segundo constou na decisão atacada da DRJ:
[...] conforme consta na certidão, bem como no Sistema de Informações do CNAS
(SICNAS), a entidade possuía CEAS válido até 31/12/2000. Em 21/02/2001, formalizou
requerimento de renovação do certificado por meio do processo protocolado sob o n°
44006.000372/2001-41.
Inicialmente houve o indeferimento do pedido de renovação do certificado, decisão essa
ratificada em grau de reexame pela Resolução n° 155, de 21/08/2001, e em grau de
reconsideração pela Resolução n° 092, de 16/07/2002.

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006696/2007-99

Acrescento que, com a cassação da isenção mediante ato cancelatório, cuja
fundamentação legal teve amparo no inciso II, do artigo 55, da Lei no 8212/1991, e de acordo
com a decisão de embargos declaratórios nos autos de Recurso Extraordinário 566.622,
publicado em 11/5/2020:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATORA DO ACÓRDÃO: MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S): UNIÃO
PROC.(A/S)(ES ): PROCURADOR -GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMBDO.(A/S): SOCIEDADE BENEFICENTE DE PAROBÉ
ASSIST.(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO - CONFENEN
ASSIST.(S): CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
– CFOAB
INTDO.(A/S): FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO
INTDO.(A/S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE , HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS – CNA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996
e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006696/2007-99

no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.

Portanto, o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da constitucionalidade
do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991.
Assim, voto por manter o lançamento.

Conclusão
Face ao exposto voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, uma vez
que as alegações recursais não foram trazidas em sede de impugnação, representando inovação
recursal.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital